Tribunal: TJDFT
Processo: 0738328-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738328-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUBILINO PEREIRA MACHADO AGRAVADO: DIEGO GODOY MOREIRA DIAS D E S P A C H O Intimado a apresentar a documentação comprobatória de hipossuficiência, o Agravante peticiona nos autos requerendo a dilação do prazo (ID 41689190), sob o argumento de que é isento de declarar o Imposto de Renda, razão pela qual precisará buscar junto à Receita Federal a Declaração de Isento. Defiro a extensão do prazo em mais 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator